Tribunal: TJSP
Processo: 1037562-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL ADMINISTRATIVO. Pretensão do autor de ver reconhecido o desvio de função, a nomeação do autor para o cargo de ocupa irregularmente e o pagamento das diferenças salariais entre o cargo de oficial administrativo e Diretor Técnico, em diversos níveis. Sentença de improcedência na origem. Julgamento "citra petita". Violação aos arts. 141, 489,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL ADMINISTRATIVO. Pretensão do autor de ver reconhecido o desvio de função, a nomeação do autor para o cargo de ocupa irregularmente e o pagamento das diferenças salariais entre o cargo de oficial administrativo e Diretor Técnico, em diversos níveis. Sentença de improcedência na origem. Julgamento "citra petita". Violação aos arts. 141, 489, § 1o, IV e 492, "caput" do CPC. Análise do caso que demanda eventual produção de prova, o que impede seu julgamento imediato e afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, III do CPC. Anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e produção da prova. Recurso de apelação prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037562-66.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
FREIRE NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19217
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Luiz Freire Neto
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Luis Manuel Fonseca Pires
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE
FUNÇÃO. OFICIAL ADMINISTRATIVO. Pretensão do
autor de ver reconhecido o desvio de função, a nomeação
do autor para o cargo de ocupa irregularmente e o
pagamento das diferenças salariais entre o cargo de oficial
administrativo e Diretor Técnico, em diversos níveis.
Sentença de improcedência na origem. Julgamento “citra
petita”. Violação aos arts. 141, 489, § 1o, IV e 492, “caput”
do CPC. Análise do caso que demanda eventual produção
de prova, o que impede seu julgamento imediato e afasta a
aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, III do CPC.
Anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau
para regular prosseguimento e produção da prova. Recurso
de apelação prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação ordinária ajuizada por Luiz Freire Neto em face de Estado de São Paulo.
Na sentença de fls. 488/490, foi julgado improcedente o pedido do autor,
visando declarar o desvio de função e Condenar a requerida ao pagamento da
diferença salarial pela atuação por 02 (dois) meses como Diretor Técnico II
substituto nos anos de 2012 e 2016, por 04 (quatro) meses como Diretor
Técnico III substituto nos anos de 2017 a 2020, bem como condenar a
Requerida ao pagamento da diferença salarial ao Autor por sua atuação
contínua como Diretor Técnico II por 10 meses no ano de 2017 e do ano de
2018 até o presente momento e enquanto perdurar o desvio de função e
inexistir sua nomeação, apurados em R$ 216.755,55 (duzentos e dezesseis mil
setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), que deverão
ser enriquecidos de juros e correção monetária, até a data do pagamento. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053 -Voto no
3
parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no mínimo legal sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o juízo não analisou todos os pedidos
constantes da petição inicial; b) o recorrente provou o desvio de função; c) o
reconhecimento do desvio de função e pagamento de diferenças salariais é
cabível inclusive para exercício de função de confiança; d) o requerente
preenche os requisitos legais para nomeação ao cargo ocupado irregularmente,
devendo ser nomeado; e) pugnou pela reforma da r. sentença (fls. 498/512).
O recurso foi respondido a fls. 515/528.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, a decisão
deve ser anulada.
O autor ajuizou a presente ação afirmando exercer a
função de Oficial Administrativo da Fazenda de São Paulo, desde 27 de
novembro de 2008.
Sustenta estar exercendo funções que extrapolam as
atividades descritas nos arts. 142-U e 125- V do Decreto 30.518 de 2 de
outubro de 1989, que define, entre outras, as tarefas a serem realizadas pelo
diretor técnico II do Centro Técnico Científico da Secretaria Executiva CPRTI.
Por conta disto, acusa a Fazenda Pública de São Paulo de estar promovendo
desvio de função.
Aduz ter requerido a designação para o cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053 -Voto no
4
comissionado e que possui os requisitos para ocupação do cargo, mas até a
presente data não obteve sua regularização funcional e, por ser ato
discricionário do titular da pasta referente à Secretaria de Planejamento e
Gestão, necessitaria da intervenção judicial para reconhecimento de seu pleito.
Assim, requereu:
a) seja declarado o desvio de função;
b) a nomeação do autor como Diretor
Técnico II, no Centro Técnico Científico da CPRTI;
c) condenar

a
requerida
ao
pagamento da diferença salarial pela atuação por 02
(dois) meses como Diretor Técnico II substituto nos
anos de 2012 e 2016, por 04 (quatro) meses como
Diretor Técnico III substituto nos anos de 2017 a
2020, bem como por sua atuação contínua como
Diretor Técnico II por 10 meses no ano de 2017 e do
ano de 2018 até o presente momento e enquanto
perdurar o desvio de função e inexistir sua
nomeação.
Contudo, ao proferir a r. sentença, o douto magistrado
apenas apreciou o pedido constante no item “b” acima, ou seja, a possibilidade
ou não de nomeação do autor para ocupar o cargo comissionado de como
Diretor Técnico II, olvidando-se de apreciar os demais.
Nítido, assim, que a sentença possui caráter citra petita,
vez que não enfrentou todas as questões trazidas na inicial, o que está em
desacordo com os arts. 141, 489, § 1o, IV e 492, caput, todos do Código de
Processo Civil.
Ademais, não houve a abertura da fase instrutória e
sendo necessária a realização de prova, para se perquirir a respeito do efetivo
desvio de função e eventual diferenças salariais a serem adimplidas, não é o
caso de apreciação do mérito da demanda, tendo em vista que a análise dos
pedidos descritos nesta sede implicaria em supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Sobre o tema, Vicente Greco Filho destaca:
O limite objetivo da sentença é o pedido do autor que é o
próprio objeto do processo ou o pedido dos vários autores se mais de um
houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa
do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do
que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra
petita; a que julga fora do pedido se diz extra petita. Tais sentenças são nulas,
como nula é a sentença citra petita, qual seja a que deixa de apreciar pedido
expressamente formulado. (...) Deve existir, portanto, uma correspondência
fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade.
(Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, 19 ed., Saraiva, 2008, pág.
258)
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE
REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do
reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de
reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se
manifesta acerca da compensação. 2. Agravo regimental não provido (AgRg
no REsp no 1395999/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
20.05.2014)
Nesse contexto, seja por ausência de apreciação integral
dos pedidos, seja, ainda, pela ausência de oportunidade para as partes
produzirem provas, não é possível aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, III do
CPC ao caso em espécie.
Isto porque, inevitavelmente se fará necessária a abertura
da fase probatória, para conceder às partes a oportunidade de produção de
provas, o que impede ao Tribunal adentrar desde logo ao mérito, sem incidir
em cerceamento de defesa e supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037562-66.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso do
autor, e anula-se de ofício a r. sentença, para determinar o retorno dos autos à
origem, para regular prosseguimento, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator